Tribunal: TJES
Processo: 5022872-09.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022872-09.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRINCÍPIOS. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Ainda que não tenha o Relator pontuado de forma pormenorizada a gama de princípios vertidos pelo Embargante, decorrem claras as razões ao não provimento do recurso e à improcedência de seu pleito, notadamente a imperiosa aplicação da Lei Estadual, que impunha aos candidatos, como o Autor, a submissão a nova investigação de vida pregressa.

II – A ausência de violação à base principiológica vertida pelo Embargante decorre clara da
ratio decidendi
do acórdão, baseada que esta na Lei Estadual voltada ao caso específico do Autor.

III – Nos termos da jurisprudência do STJ, “os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.” (REsp Nº 1.143.845 - SP)

IV - Recuso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022872-09.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO FRANCISCO MATTOS PEDRO

em face de acórdão de relatoria do Des. Fernando Estevão Bravin Ruy que, à unanimidade, conheceu de seu apelo, negando-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, vertido face ao
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e verba honorária advocatícia, esta fixada equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

O recorrente, em suma, afirma a ocorrência de omissão quanto a arguição de ofensa ao Princípio da Legalidade, da vinculação do edital, Princípio da Isonomia, e, ainda, o direito adquirido, pelo fato de a Administração ter lhe imposto nova submissão a etapa de investigação social. Adiciona restar omisso, também quanto a arguição de violação dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, além dos princípios do acesso ao cargo público, da Presunção de Inocência, da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

No caso em apreço o Embargante alega ter sido aprovado no concurso púbico para o cargo de Investigador de Polícia Civil deste Estado, nos termos do Edital PCES nº 002/1993, contudo, viu prejudicada sua nomeação e posse por sucessivos atos administrativos, causando sua preterição, bem como, de outros candidatos, dando ensejo ao mandado de segurança n.º 0028518-16.2014.8.08.0000, em litisconsórcio com demais candidatos prejudicados, no qual foi reconhecido seu direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo. Todavia, ao requerer o cumprimento de sentença, foi convocado a se apresentar para refazer a etapa da investigação social, já realizada à época do certame, oportunidade em que foi considerado como “não recomendado”.

Mantida a sentença de improcedência quando julgamento do apelo, embarga o Autor aduzindo a violação de inúmeros princípios do Direito, quais sejam, Princípio da Legalidade, da Vinculação ao Edital, da Isonomia, do Devido Processo Legal, do Contraditório e Ampla Defesa, além dos princípios do Acesso a Cargo Público, da Presunção de Inocência, da Proporcionalidade e da Razoabilidade e, por fim, violação ao direito adquirido.

Ocorre que, a leitura do voto condutor do acórdão e seu cotejo com as razões dos embargos, revela o claro intuito do Embargante em ver reapreciado todo o conjunto de elementos que formatam o caso concreto, sob o enfoque que entende correto a Parte.

As razões do Embargante gravitam entorno de sua submissão a uma nova investigação social, em que veio a se não recomendado ao cargo, a impor violação a toda aquela base principiológica citada.

O voto revela-se substancioso em seus argumentos, e ainda que não tenha pontuado um a um os princípios vertidos pelo Embargante, deixou claro que a nova submissão à investigação social era fruto da Lei criada para desenlaço dos aprovados para o cargo de Investigador de Polícia Civil, que
expressamente previu a que a nomeação dos candidatos seria precedida da aprovação em nova investigação social (Lei 9.656/2011, art. 3º),
realidade chancelada pela jurisprudência deste Tribunal.

Sobre a não recomendação do Autor, restou claro que tal fato se deu por já ter sido a Parte presa
por porte ilegal de arma de fogo, tendo recebido indulto, foi excluído a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar deste Estado e, ainda, respondeu processo penal por homicídio, do qual foi absolvido pelo Tribunal do Júri, a revelar uma vida pregressa incompatível com o cargo, havendo menção expressa à não configuração de violação ao princípio da presunção de inocência.

No julgamento do caso concreto, portanto, ainda que, frise-se, não tenha o Relator pontuado de forma pormenorizada a gama de princípios vertidos pelo Embargante, decorrem claras as razões ao não provimento do recurso e à improcedência de seu pleito, notadamente a imperiosa aplicação da Lei Estadual, que impunha aos candidatos como o Autor, a submissão a nova investigação de vida pregressa.

A ausência de violação à base principiológica vertida pelo Embargante, a mim, decorre clara da
ratio decidendi
do acórdão, baseada que esta na Lei Estadual voltada ao caso específico do Autor.

Tal realidade me acalenta quanto a dizer não ter sido violado no caso concreto os Princípios da Legalidade, da vinculação do edital da Isonomia, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, além dos princípios do acesso ao cargo público, da Presunção de Inocência, da Proporcionalidade e da Razoabilidade e, nem tampouco violação ao direito adquirido.

As razões ao entendimento estão postas e foram amplamente concatenadas, não havendo margem à alegação de nenhuma espécie de vício aclaratório, que não se configuram pelo simples entendimento diverso daquele que julga adequado ao seu caso a Parte.

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.